Tribunal: TCU
Processo: 033.094/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possíveis irregularidades ocorridas no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial sobre irregularidades na contratação emergencial de serviços de manutenção predial no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Farly Souza da Silva e Conceição de Maria Ferreira Bonavita, para excluí-los da relação processual; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Silvana Coccheto Fernandes Quadra, para afastar sua responsabilidade pelo débito apurado; 9.3. julgar irregulares as contas da Sra. Silvana Coccheto Fernandes Quadra, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional; 9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Fernando Raphael de Almeida Ferry e pela empresa De Sá Serviços Ltda.; 9.5. julgar irregulares as contas do Sr. Fernando Raphael de Almeida Ferry e da empresa De Sá Serviços Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data Valor Histórico (R$) 11/9/2019 83.830,59 11/10/2019 140.929,77 11/11/2019 144.058,30 6/12/2019 146.531,03 16/1/2020 52.122,29 27/1/2020 94.710,30 21/2/2020 136.834,51 9.6. aplicar ao Sr. Fernando Raphael de Almeida Ferry e à empresa De Sá Serviços Ltda. a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a fixação do prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; e 9.8. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3°, da Lei 8.443/1992, à Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, para as providências que entenderem cabíveis, e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.